Tribunal: TJBA
Processo: 8048155-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048155-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVAN DE SOUZA ARAUJO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: GOVERNADOR ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PARIDADE COM OS ATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ivan de Souza Araújo, Bombeiro Militar do Estado da Bahia, transferido à reserva remunerada na graduação de 1º Sargento/BM, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente/PM. O impetrante pleiteia o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, percentual este atribuído aos oficiais da ativa no posto correspondente. Alega recebimento equivocado da gratificação no percentual de 55%. O pedido liminar foi indeferido. Foram prestadas informações pelas autoridades impetradas e apresentada defesa pelo Estado da Bahia, que suscitou preliminares e impugnou o mérito. II. Questão em discussão A controvérsia reside na possibilidade de extensão, ao impetrante, do percentual de 125% da GCET, pago aos oficiais da ativa, à luz da paridade constitucional entre ativos e inativos, e da natureza jurídica da gratificação. III. Razões de decidir O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao militar transferido à reserva com 30 anos de serviço o direito ao recebimento dos proventos integrais com base no posto imediatamente superior. A GCET, conforme previsão no art. 110-B da Lei nº 7.990/2001 e na Resolução COPE nº 153/2014, possui caráter genérico, sendo percebida indistintamente por todos os oficiais da ativa no percentual de 125%. A jurisprudência consolidada no âmbito do TJBA reconhece o caráter geral da GCET, estendendo-a aos inativos com base na regra da paridade prevista no art. 121 da mesma norma legal. A alegação de ausência de previsão orçamentária ou violação ao art. 169 da CF/88 não impede o cumprimento de decisões judiciais que asseguram direito líquido e certo ao impetrante. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, por possuir natureza genérica, deve ser estendida aos policiais militares inativos, observada a paridade com os ativos. 2. A mudança de posto para fins de cálculo dos proventos na inatividade enseja o recebimento da GCET no percentual correspondente ao posto utilizado como base para o cálculo." Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102; 110-B; 110-D; 121; CF/1988, art. 40, § 8º; art. 169; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; MS nº 8035775-90.2021.8.05.0000; MS nº 8015224-55.2022.8.05.0000; Tema 810/STF; Tema 905/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8048155-43.2024.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante IVAN DE SOUZA ARAUJO e impetrado Secretário de Administração do Estado da Bahia , Governador do Estado da Bahia e Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 24 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator